Tribunal: TJSP
Processo: 0020880-33.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por falta de provas. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado que, em comparsaria com adolescente, em via pública, abordou a vítima, a qual aguardava sinal semafórico favorável e, mediante grave ameaça, dizendo que a mataria, subtraiu-lhe o celular. Prisão em

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso defensivo visando à absolvição por falta de provas. Descabimento.

1. Condenação legítima. Acusado que, em comparsaria com adolescente, em via pública, abordou a vítima, a qual aguardava sinal semafórico favorável e, mediante grave ameaça, dizendo que a mataria, subtraiu-lhe o celular. Prisão em flagrante. Dinâmica da conduta e da prisão adequadamente esclarecida pela prova oral. Acusado reconhecido pela vítima durante toda a persecução. Idoneidade dos relatos dos policiais e da vítima. Precedentes. Negativa corretamente afastada. O delito previsto no art. 244-B do ECA, é crime formal, bastando, para sua consumação, a comprovação de participação do menor na empreitada criminal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima. Súmula no 500 do C. STJ. Precedentes, inclusive desta C. Câmara.

2. Necessários pequenos reparos no cálculo da pena de multa. Acréscimo de 1/6, pelo concurso formal de crimes, indevido por inexistir a pecuniária no segundo crime, observando-se o previsto no artigo 72 do CP. Redução ao valor resultante ao cabo do cálculo do roubo. Imperiosa, ainda, declaração do importe de cada diária, haja vista ser omissa a sentença a respeito. Arbitramento no mínimo.

Parcial provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136876
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020880-33.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLENO
DURRAS OLIVEIRA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
apenas para reduzir a pena de multa para 13 (treze) diárias e declarar que o valor de cada
qual é o mínimo previsto no artigo 49, §1o, do Código Penal, preservada, no mais, a r.
sentença de primeiro grau por seus fundamentos jurídicos. V.U. COMUNIQUE-SE,
respeitado prazo de eventuais "Embargos", recomendando o acusado na unidade prisional
onde se encontra, porque mantida a prisão cautelar, com atenção à modificação da causa do
encarceramento, agora por sentença condenatória confirmada em Segundo Grau. Expeça-se
GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA (se necessário), preservando-se, se o caso,
eventuais decisões em respectiva Execução Provisória, com atenção ao regime ora
confirmado, semiaberto, como acima já confirmado.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 2/18
APELAÇÃO CRIMINAL No 0020880-33.2018.8.26.0050.
Apelante: GLENO DURRAS OLIVEIRA SILVA (Dr. Clayton Wesley de
Freitas Bezerra, Advogado).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Renata William Rached Catelli.
Comarca: Capital.
VOTO no 15.669.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO E
CORRUPÇÃO
DE
MENORES.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso defensivo visando à absolvição por
falta de provas. Descabimento.
1. Condenação legítima. Acusado que, em
comparsaria com adolescente, em via pública,
abordou a vítima, a qual aguardava sinal
semafórico
favorável
e,
mediante
grave
ameaça, dizendo que a mataria, subtraiu-lhe o
celular. Prisão em flagrante. Dinâmica da
conduta e da prisão adequadamente esclarecida pela prova oral. Acusado
reconhecido pela vítima durante toda a
persecução.
Idoneidade
dos
relatos
dos
policiais e da vítima. Precedentes. Negativa
corretamente afastada. O delito previsto no art.
244-B do ECA, é crime formal, bastando, para
sua
consumação,
a
comprovação
de
participação do menor na empreitada criminal,
não havendo necessidade de prova efetiva da
corrupção ou da idoneidade moral anterior da
vítima.

Súmula
no
500
do
C.
STJ.
Precedentes, inclusive desta C. Câmara.
2. Necessários pequenos reparos no cálculo da
pena de multa. Acréscimo de 1/6, pelo
concurso formal de crimes, indevido por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 3/18
inexistir a pecuniária no segundo crime,
observando-se o previsto no artigo 72 do CP.
Redução ao valor resultante ao cabo do cálculo
do roubo. Imperiosa, ainda, declaração do
importe de cada diária, haja vista ser omissa a
sentença a respeito. Arbitramento no mínimo.

Parcial provimento.
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado GLENO DURRAS OLIVEIRA SILVA
contra sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de
Direito da 21a Vara Criminal do Foro Central da Barra Funda,
Comarca da Capital (publicada em 23 de maio de 2.018 fls. 168).
Segundo o descrito na inicial acusatória, o
apelante foi denunciado, por infração ao artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal, porque, no dia 12 de março de
2.018, agindo em concurso com o adolescente Vinícius de
Souza Santos, subtraiu, em proveito comum, mediante grave
ameaça, um celular, de marca “Samsung”, de propriedade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 4/18
Fabiana Martins de Souza Donato. Também o foi, por infração
ao artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
no 8.069/90), porque, nas mesmas circunstâncias, corrompeu o
adolescente Vinícius, com ele praticando a infração acima
descrita. Aponta-se, na incoativa, que os crimes foram
cometidos em concurso material, na forma do artigo 69, do
Código Penal (fls. 89/91 denúncia recebida em 10 de abril de 2.018, fls.
113/114).
De acordo com a denúncia, GLENO ajustou
com o adolescente Vinicius a prática do roubo. No local dos
fatos, a vítima encontrava-se na condução de seu veículo e
havia parado em razão de um semáforo. O apelante e o
adolescente,
então,
aproximaram-se
pela
janela
do
passageiro e passaram a ameaçar Fabiana, dizendo que
iriam matá-la se não cooperasse. Subtraíram, então, o
aparelho celular que se encontrava no painel e evadiram-se,
a seguir. A vítima acionou a Polícia Militar, passando
características dos meliantes. Após diligenciarem pela
região, lograram encontrar os dois, ocasião em que GLENO
tentou se desfazer do aparelho celular, jogando-o no chão. O
ato foi presenciado pelos militares que recuperaram o bem,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 5/18
prenderam GLENO em flagrante e apreenderam o adolescente.
Após o devido processamento, GLENO foi
condenado, no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal e
no artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
no 8.069/90), em concurso formal, na forma do artigo 70,
daquele Código, às penas privativa de liberdade de 06 (seis)
anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em
regime inicial semiaberto, e de multa, no importe de 15
(quinze) diárias, denegado o recurso em liberdade.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação, em 28/05/2018 (certidão de fls. 214).
Busca, GLENO (razões
às
fls.
222/226) em
síntese, ser absolvido por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 6/18
Contrarrazões às fls. 232/237 pelo não
provimento do recurso, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 248/250).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição e apreensão e de reconhecimento de pessoa
“Positivo” (fls. 15/16 e 17), destacando-se a prova oral realizada
durante a instrução, frisando-se, porque importante, que
GLENO foi preso em situação de flagrante.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 7/18
Com a devida vênia, incontroverso, na
espécie, o cometimento de roubo circunstanciado pelo
concurso de agentes e, consequentemente, de corrupção de
menores. Em que pese ter, GLENO, negado a prática dos
crimes em juízo (mídia; na polícia preferiu o silêncio, fls. 09), dizendo
que apenas se encontrou com o menor após a subtração, é
certo que a prova judicializada demonstrou, sobejamente, a
autoria dele. A vítima descreveu, com precisão e tal como
relatado, a dinâmica dos fatos; ela reconheceu, durante
toda a persecução, GLENO (vide auto de fls. 17 e mídia), como
sendo
um
dos
roubadores,
observando-se,
porque
importante, que Vinícius foi igualmente reconhecido.
Demonstrou ela, vítima, seriedade e responsabilidade no
trato com a ação; relatou a dinâmica da ação de maneira
fidedigna;
nada
omitiu,
tampouco
contradição
foi
detectada. A análise da prova não permite outra conclusão
que não seja pela idoneidade. Os policiais militares José
Donizetti de Almeida Júnior e Hector Henrique Ferreira, de
outro lado, relataram a dinâmica da prisão do apelante;
confirmaram elas, testemunhas, que, naquele dia, receberam
informação do roubo, certo que logo se depararam com o
apelante e com o menor, os quais demonstraram nervosismo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 8/18
e tentaram se desfazer do celular surrupiado, arremessando-
o; ressaltaram, ainda, que após a abordagem, os dois
auxiliaram na recuperação da “res”, indicando o local em que
fora descartada (mídia). Difícil crer que alguém assacaria séria
acusação à esmo, ainda mais no verificado no caso, diante
da coesão e coerência dos relatos da vítima e dos policiais
atuantes, a afastar situação de falsa incriminação, tal como
inadvertidamente alegada, ressaltando-se, de todo o modo,
que animosidade nenhuma restou evidenciada. A prova é,
deveras, válida (cf., vg. STJ - Agravo Regimental na Ação Penal no
510 BA, Corte Especial, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.;
“Habeas Corpus” no 40162 MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u.;
TJ-SP
Apelação Criminal no 0023137-04.2012.8.26.0224, 1a
Câmara Criminal Extraordinária, rel. Airton Vieira, j. 01/08/2015,
p.m.v.; e Apelação Criminal no 0108086-22.2010.8.26.0000, 4a
Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Willian Campos, j. 14/08/2012,
v.u.). A defesa técnica não logrou em infirmar,
idoneamente, a legítima prova acusatória, a qual, ao
reverso do afirmado, bem demonstrou a prática dos
crimes, bem como a autoria, de tal forma que imperiosa
era mesmo a condenação de GLENO, ficando rechaçada,
destarte, a tese de absolutória.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 9/18
Especificamente sobre a corrupção de menores, anota-se que o melhor entendimento
jurisprudencial é no sentido de que referido crime é formal,
bastando, para sua consumação, a prova de que o
adolescente tenha participado da infração, surgindo irrelevante o fato do menor ter anotações
desabonadoras, e prescindível que seja comprovada a
existência de que aquele foi efetivamente corrompido,
porquanto o bem jurídico tutelado é a defesa da moralidade
da criança e do adolescente, e visa impedir que o adulto
induza ou facilite a inserção do menor na vida do crime.
Interessante,
a
respeito,
o
seguinte
precedente do C. Supremo Tribunal Federal:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 1.
CORRUPÇÃO DE MENORES. 1. ART. 244-B DA LEI
N. 8.069/1990 (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE). NATUREZA FORMAL. 2. ROUBO
COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. JULGADO
DO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DESNECESSIDADE
DE
APREENSÃO
E
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 10/18
PERÍCIA DA ARMA PARA A COMPROVAÇÃO DA
CAUSA DE AUMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA
QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS
MEIOS DE PROVA. PRECEDENTES.
1. O crime de corrupção de menores é formal, não
havendo necessidade de prova efetiva da corrupção
ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando
indicativos do envolvimento de menor na companhia
do agente imputável. Precedentes.
2. A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em
perfeita
consonância
com
a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal.
3. São desnecessárias a apreensão e a perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar a
causa de aumento do art. 157, § 2o, inc. I, do Código
Penal, pois o seu potencial lesivo pode ser
demonstrado por outros meios de prova. Precedentes.
4. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF-
Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no 111.434
DF, 1a Turma do Supremo Tribunal Federal, rel. Min.
Cármen Lúcia, j. 03/04/2012, v.u.- grifei).
Em especial, desta C. Câmara:
“POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
PERMITIDO e CORRUPÇÃO DE MENORES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 11/18
Sentença condenatória Apelo do réu requerendo a
absolvição quanto ao crime de corrupção de menores
e a redução do dia-multa e da prestação pecuniária
Crime de corrupção de menores
Delito formal

Desnecessidade
de
efetiva
comprovação
da
corrupção Súmula 500 do Col. STJ Pedido de
redução do dia-multa
Cabimento
Fixação
conforme situação econômica do réu Redução para
1/10 do salário mínimo
Prestação pecuniária

Análise das condições econômicas do réu Redução
do montante Apelação parcialmente provida.” (TJ-
SP

Apelação
Criminal
no
0001742-22.2017.8.26.0210, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid Sammarco, j.
11/04/2019, v.u.);
“APELAÇÕES CRIMINAIS
Latrocínio tentado

Artigo 157, §3o, in fine, c. c. artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal Acervo probatório que justifica a
procedência da ação penal Autoria e Materialidade
comprovadas
Palavra da vítima
Validade -
Precedentes
Confissão de Bruno, que delatou o
outro apelante
A alegação de Anderson não se
sustenta, demonstrando-se frágil e fantasiosa

Reconhecimento do estado de Necessidade

Inocorrência É indispensável o preenchimento dos
requisitos legais
Artigo 24 do Código Penal
A
alegação de que teria sido coagido pelo corréu Bruno
não se enquadra em hipótese de Estado de
Necessidade Descabimento Desclassificação para
furto
Descabimento - O delito patrimonial foi
cometido pelo emprego de arma de fogo

Participação de menor importância Descabimento
Aplicação da teoria monista Tampouco há que se
falar em cooperação dolosamente distinta - O
requerente, ao participar do delito juntamente com
pessoa armada, assumiu o risco da ocorrência de
resultado mais gravoso
Absolvição do delito de
corrupção de menores
Descabimento - Delito de
natureza formal Prescindível a prova da efetiva e
posterior corrupção do menor
Crime configurado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 12/18
apenas com a participação do inimputável na
empreitada criminosa juntamente com maior

Condenação mantida
Pena
Dosimetria

Reprimenda aplicada de forma adequada Regime
fechado Adequado ao caso concreto, sobretudo ao
quantum
de
pena
imposta

APELOS
NÃO
PROVIDOS.
(TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0001976-16.2017.8.26.0400, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Silmar Fernandes, j. 25/04/2019,
v.u.).
Com o intuito de consolidar o entendimento
jurisprudencial sobre o tema, o C. Superior Tribunal de
Justiça editou a Súmula de no 500, com o seguinte teor: “A
configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova
da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”.
Frisa-se: Como já colocado, o bem jurídico tutelado é a
defesa da moralidade da criança e do adolescente, de
forma geral, daí porque para a caracterização do injusto
pouco
importa
a
existência
de
eventual
anotação
desabonadora no caso concreto. Entender pela natureza
formal do delito, tal como pacificado, traduz a opção de
assegurar
a
proteção
às
crianças
e
adolescentes,
resguardando-os de toda a forma de exploração e evitando a
inserção do menor na vida do crime. Não haveria mesmo,
então, de se cogitar de absolvição em relação a este crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 13/18
Passa-se a analisar a dosimetria de penas.
No tocante, assim surgiu motivada a r.
sentença: “3- Passo à dosagem das penas. Fixo a pena base em
04
anos
de
reclusão
e
pagamento
de
10
dias-multa,
considerando os critérios norteadores do artigo 59 do Código
Penal. Quanto à corrupção, a estabeleço em 01 ano de reclusão.
Reconhecida a causa de aumento consistente no concurso de
agentes, majoro as penas em 1/3, chegando- se ao montante de
05 anos, 04 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa.
Reconhecido o concurso formal entre o roubo e a corrupção de
menor, aplico somente a mais grave (05 anos e 04 meses),
aumentada em 1/6, chegando-se ao montante de 06 anos, 02
meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa.
Fixo o regime inicial semiaberto, tendo em visto que é primário e
não foi usada arma de fogo. Não poderá recorrer em liberdade,
porquanto aguardou toda instrução preso, justificando-se ainda
mais neste momento a custódia cautelar, como garantia de
aplicação da lei penal, porquanto condenado em regime inicial
semiaberto. Recomende-se onde se encontra preso. 4- Ante o
exposto, julgo procedente a ação, para CONDENAR GLENO
DURRAS OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 06
anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 15 dias-multa, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 14/18
infração ao art. 157, parágrafo segundo, inciso II, do Código
Penal e no artigo 244-B, “caput” do Estatuto da Criança e do
Adolescente do Código Penal.” (fls. 167/168)
O cálculo comporta pequeno reparo. É
que, dispensada análise mais aprofundada nos aspectos em
que já concretizada situação mais benéfica dentre as
possíveis (cálculos individuais de cada crime, tendo sido a base do roubo
estabelecida no mínimo, com aumento, na terceira fase, pelo índice mínimo, bem
como a da corrupção fixada no mínimo, sem qualquer acréscimo nas etapas
seguintes), verifica-se que o douto Magistrado aplicou
acréscimo, pelo concurso formal, também a pena pecuniária,
o que não se justificaria, haja vista prevista para o crime de
“corrupção”, sendo que, deveria ser no já existente, em
Declaração do importe de pecuniária na forma do artigo 72,
do Código Penal, é igualmente necessário, haja vista ser
omissa a respeito a r. sentença, não podendo, de todo o
modo, à esta altura, se distanciar do valor mínimo previsto no
artigo 49, §1o, do Código Penal, a saber, 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo vigente ao tempo do fato. Parcial
provimento, portanto, apenas para redução da pena de
multa e declaração do valor de cada diária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 15/18
Já
em
relação
ao
regime
carcerário
determinado para início de cumprimento da aflitiva, certo é
que maior abrandamento não se cogita, não somente pelo
montante de pena imposto, mas pelos próprios crimes
cometidos
(obviamente
valorados),
surgindo
claramente
insuficiente, para reprovação e ressocialização, alteração
para o aberto. As circunstâncias de gravidade (roubo cometido
em concurso com adolescente, em via pública), na verdade, até
autorizariam regime fechado, porém, sem recurso do
Ministério Público, nada pode ser feito a respeito. Não
poderiam deixar de ser consideradas, frisa-se, circunstâncias
específicas da abordagem, que revelaram a ousadia e
periculosidade de GLENO, que, ressalta-se, tendo
premeditado a ação e já ajustado com o adolescente, não
titubeou em abordar a vítima, a qual aguardava sinal
semafórico favorável, e anunciar o roubo. Destacando, então,
jurisprudência desta C. Câmara pela viabilidade de
imposição, no presente caso, até de regime mais gravoso,
somente pela incidência da majorante (cf., vg., TJ-SP: Apelação
Criminal n° 0002498-11.2017.8.26.0540, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid Sammarco, j. 28/02/2019, v.u.), o
certo é que não há se se cogitar em maior abrandamento,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 16/18
sendo, nesse trilho, evidentemente inaplicável, no caso, o
disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal,
porque indiferente o quantum imposto, portanto, também
eventual tempo de prisão provisória, para determinação do
regime de início de cumprimento da pena, avaliado que foi na
forma do artigo 33, §3o, do Código Penal, com eventual
“detração” ou progressão, agora, sendo de competência do
Juízo das Execuções (artigo 66, III, “b” e “c” da Lei 7.210/1984).
Diante de recente decisão do C. Supremo
Tribunal Federal, que deixou de considerar possível (ainda que
por maioria), a prisão depois da decisão de Segundo Grau,
resta avaliar, neste momento manutenção ou mesmo
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, § 1o, ambos
do Código Penal.
No caso, mantida a prisão preventiva quando
da sentença, aqui fica também ratificada a situação, porque
persistentes
as
causas
legais
que
a
determinaram
originalmente frente a garantia de aplicação da lei penal e a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 17/18
necessidade de se garantir a ordem pública, pela evidente
periculosidade do agente, diante do já aqui apontado na
análise do regime de início de cumprimento de pena.
Deverá aguardar, preso, portanto, o trânsito em julgado, com
a cautela, no entanto, de observação, se já não
providenciada, de transferência para Unidade Prisional
compatível com o decidido (regime semiaberto).
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação, também, por
crime doloso cometido com grave ameaça (artigo 44, inciso I, do
Código Penal).
Por todo o exposto, pelo meu voto, DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir a
pena de multa para 13 (treze) diárias e declarar que o valor
de cada qual é o mínimo previsto no artigo 49, §1o, do
Código Penal, preservada, no mais, a r. sentença de primeiro
grau por seus fundamentos jurídicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0020880-33.2018.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 15.669. 18/18
COMUNIQUE-SE,
respeitado
prazo
de
eventuais “Embargos”, recomendando o acusado na
unidade prisional onde se encontra, porque mantida a prisão
cautelar, com atenção à modificação da causa do
encarceramento,
agora
por
sentença
condenatória
confirmada em Segundo Grau. Expeça-se GUIA DE
EXECUÇÃO PROVISÓRIA (se necessário), preservando-se, se
o caso, eventuais decisões em respectiva Execução
Provisória, com atenção ao regime ora confirmado,
semiaberto, como acima já confirmado.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR